Tribunal: TJDFT
Processo: 0721780-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. EQUIDADE.
I – Comprovados os requisitos do art. 1.723 do CC, quais sejam, convivência contínua e duradoura, com o intuito de constituir família, deve ser mantida a r. sentença que reconheceu a união estável.
II – Por ser matéria de ordem pública, art. 322, § 1o, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais é passível de revisão em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. Observada a natureza meramente declaratória do pronunciamento judicial e que, dentre os parâmetros para fixação dos honorários, art. 85, § 2o, do CPC, o valor da causa é irrisório, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade e não em percentual sobre a condenação.
III – Apelação das rés desprovida.